Tribunal: TJSP
Processo: 1500751-92.2020.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) reconhecimento do tráfico privilegiado.

1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) reconhecimento do tráfico privilegiado.

1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis. Conduta dirigida ao comércio espúrio.
2. Dosimetria que merece reparo. 2.1. Aumento desproporcional operado na pena base. Quantidade não excessiva de droga. Fixação da pena base no mínimo legal. 2.2. Regime fechado. Réu reincidente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.